Tribunal: TJBA
Processo: 8175000-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175000-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EVILASIO DA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
VITOR BAPTISTA ROCHA

III L

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. GRATIFICAÇAO-CET. DEMANDA ANTERIOR. ELEMENTOS. TRÍPLICE IDENTIDADE. JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MERITÓRIA. COISA JULGADA MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. ART. 485, V, CPC. INCIDÊNCIA. SENTENÇA. ANULAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPERIOSIDADE.

I - A coisa julgada verifica-se quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e sentenciada, sendo consideradas idênticas as ações que possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, nos termos do artigo 337, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil.

II - Constatada a propositura de duas ações idênticas objetivando o recebimento da CET no percentual de 125%, com sentença transitada em julgado no processo anterior, resta configurada a tríplice identidade processual, motivo pelo qual imperiosa é a anulação da sentença e a extinção do processo sem resolução do mérito.

III – Para a condenação por litigância de má-fé é necessária prova da prática de conduta dolosa, tipificada no artigo 80 do CPC, inocorrente na hipótese.

RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA ANULADA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8175000-54.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
o ESTADO DA BAHIA e como
Apelado
EVILASIO DA SILVA NASCIMENTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA
e
JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA